Tribunal: TJES
Processo: 0009263-15.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009263-15.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DUIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Luiz Gustavo Duia dos Santos contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

O apelante sustenta, em síntese, que portava a arma de fogo para garantir sua segurança e a de sua família, pleiteando a absolvição com fundamento na inexigibilidade de conduta diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão a ser dirimida consiste em verificar se restou demonstrada situação concreta apta a reconhecer a excludente de inexigibilidade de conduta diversa, capaz de afastar a tipicidade da conduta de portar arma de fogo sem autorização legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa fora rejeitada, por se tratar de alegação genérica, não havendo comprovação cabal de que outra alternativa não era possível além daquela que resultou na prática do crime.

Como sabemos, a segurança pública deve ser efetivada por agentes do Estado, e pelo que dita o ordenamento legal vigente - mesmo diante da discordância de muitos, o cidadão comum não pode adquirir e portar armamento à margem da lei, para defesa pessoal ou patrimonial, mesmo sugestionando eventos futuros e incertos.

Para o reconhecimento da excludente deveria ser demonstrado de forma inconteste a situação concreta, de tamanha intensidade, que não permitiria que o apelante adotasse outro comportamento diverso do ilícito perpetrado,
mas tal comprovação não se consolidou na hipótese em testilha
.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que o porte de arma de fogo para defesa pessoal, sem autorização legal, não se legitima como exercício de direito, sob pena de esvaziar a norma incriminadora do Estatuto do Desarmamento (TJMG, Ap. Crim. nº 1.0331.15.001174-9/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 13/02/2020).
6. O pedido de isenção do pagamento de custas deve ser rejeitado, por ser imperiosa a sua aplicação, devendo a suspensão de seu pagamento ser avaliada pelo juízo da execução penal, à luz de argumentos e documentos apresentados para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexigibilidade de conduta diversa não se reconhece quando o agente porta arma de fogo de uso permitido sem autorização, com base em alegação genérica de defesa pessoal.

O porte irregular de arma de fogo permanece típico e antijurídico ainda que o agente alegue motivos de autoproteção.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 23, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Crim. nº 1.0331.15.001174-9/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 13/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0009263-15.2020.8.08.0048

ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DUIA DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUIZ GUSTAVO DUIA DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do ora apelante em razão da reconhecida prática do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Aduz o recorrente, em síntese, que o porte se consolidou para fins de sua segurança e de sua família, e estando presente a inexigibilidade de conduta diversa entende que a absolvição é medida que se impõe.

Muito bem.

Antes de externar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas que o ora apelante fora denunciado em razão dos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“
Que no dia 12 de julho de 2020, por volta das 22h30min, na Rua Pavão, Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado portava arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Que policiais militares, durante patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo que apresentava um volume suspeito em sua cintura, de modo que Ihe foi proferida voz de abordagem, ao que ele desobedeceu e empreendeu fuga, correndo e segurando o objeto na cintura, adentrando no Bar da Poliana.

Constata-se que os policiais seguiram em seu encalço e visualizaram o momento em que ele, já no interior do aludido bar, se desfez do objeto, jogando-o em uma caixa que estava no local.

Ato contínuo, o indivíduo foi abordado e identificado como o ora denunciado, momento em que constataram que o objeto dispensado e que estava em sua cintura, tratava-se de uma arma de fogo, do tipo pistola, da marca Taurus, calibre .380, semiautomática e número de série B859667, com um carregador contendo 08 (oito) munições de mesmo calibre, não deflagradas.

Em sede policial, o denunciado declarou que adquiriu a arma de fogo há quatro
anos, pelo valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e, que no momento da abordagem, realmente tentou escondê-la dos policiais”.

Rejeito de plano a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, por se tratar de alegação genérica, não havendo comprovação cabal de que outra alternativa não era possível, além daquela que resultou na prática do crime.

Como sabemos, a segurança pública deve ser efetivada por agentes do Estado, e, pelo que dita o ordenamento legal vigente - mesmo diante da discordância de muitos, o cidadão comum não pode adquirir e portar armamento à margem da lei, para defesa pessoal ou patrimonial, mesmo sugestionando eventos futuros e incertos.

Para o reconhecimento da excludente deveria ser demonstrado de forma inconteste a situação concreta, de tamanha intensidade, que não permitiria que o apelante adotasse outro comportamento diverso do ilícito perpetrado,
mas tal comprovação não se consolidou na hipótese em testilha
.

Deveras “
Inadmissível que o cidadão, valendo-se do argumento da defesa pessoal, tenha legitimado o direito de possuir ou portar armas de fogo, ainda que ao arrepio da lei, sob pena de se esvaziar a criminalização da conduta prevista no Estatuto do Desarmamento. A alegação de que fora vítima de assalto e por isso se armou, indevidamente, para defesa pessoal não respalda a tese de inexigibilidade de conduta diversa.
(TJ-MG - APR: 10331150011749001 MG, Relator.: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020).

O pedido de isenção do pagamento de custas também deve ser rejeitado, por ser imperiosa a sua aplicação, devendo a suspensão de seu pagamento ser avaliada pelo juízo da execução penal, à luz de argumentos e documentos apresentados para tal finalidade.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.